Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE PARCIAL DE PEDIDOS. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. RECURSO DESPOVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de litispendência entre a ação civil pública originária – fundada na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) – e ação de improbidade administrativa oriunda dos mesmos fatos.
2. A litispendência se configura quando duas ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil).
3. Quando há identidade entre as partes e a causa de pedir, mas os pedidos apenas se coincidem em parte, as ações devem ser reunidas para julgamento conjunto, a fim de se evitar bis in idem ou decisões conflitantes. O reconhecimento da litispendência parcial – com a extinção sem resolução do mérito do pedido idêntico formulado na ação ajuizada posteriormente – só deve ocorrer quando não for viável a reunião dos processos para julgamento conjunto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, ambas as ações tramitam na 7a Vara da Fazenda Pública e fazem parte de um mesmo microssistema de processo coletivo. Desse modo, o pedido idêntico, se reconhecido em uma da ações, não será replicado na outra, por observância do princípio da vedação do bis in idem (arts. 3o, § 2o e 12, § 7o, da Lei 8.429/92).
5. Recurso conhecido e desprovido.